Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-30.2018.8.11.0039
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000035-30.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KESSIA PEREIRA FELLON - CPF: 063.156.801-86 (VÍTIMA), JOSE ALVES ROSA - CPF: 945.123.881-68 (APELADO), JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES ROSA - CPF: 945.123.881-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (ADVOGADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (ADVOGADO), JOSE ALVES ROSA - CPF: 945.123.881-68 (APELADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DO MP.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL REVELADOR DE CONTUNDÊNCIA DA INCRIMINAÇÃO – 2. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – 3. DETRAÇAO PENAL - NÃO REALIZADA - A DETRAÇÃO DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM - 5. RECURSO DA ACUSAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06 – EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR NÃO COMPROVADO –

1. Impossível a absolvição do réu condenado por tráfico de drogas, quando evidenciando nos autos elementos probatórios válidos dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva. Os depoimentos de policiais e as provas materiais são idôneas para impor a condenação.

Réu que fez da sua residência um ponto de preparo e comercialização de entorpecente, obrigando a enteada – adolescente - a conduzir uma motocicleta no intuito de leva-lo à outra cidade para aquisição de entorpecente, já que estava acometido de doença limitativa de seus movimentos inferiores.

2 – Impõe-se a manutenção da pena-base fixada ao réu, se devidamente justificada a valoração negativa dos maus antecedentes e consequências do delito, pelo magistrado sentenciante.

3 - O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. (TJRS – Agravo em Execução Penal nº 70025477894).

No caso dos autos, desconto que não fará diferença no regime de cumprimento de pena por se tratar de réu multirreincidente.

4 – Arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo pelo juízo de origem, estes abrangerão o patrocínio nas instâncias superiores.

5 - O poder familiar quando exercido pelo pai e mãe é inerente à condição de genitor, ao contrário do caso dos autos que se trata de réu que possuía relacionamento amoroso com a mãe da adolescente pouco mais de dois anos, causa de aumento não comprovada nos autos, prevalecendo a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de menor).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000035-30.2018.8.11.0039

APELANTE: JOSE ALVES ROSA, MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELADO: MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, JOSE ALVES ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO e JOSÉ ALVES ROSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou o réu à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
a ser cumprido em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no art.
33
,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais pretende a
defesa
inicialmente que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela modificação do julgado para que o recorrente seja
absolvido
por carência probatória eis que não há elementos nos autos que façam presumir que o apelante estaria comercializando drogas. Alternativamente, pede o
redimensionamento da pena aplicada
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para a negativação das circunstâncias judiciais apontadas como desabonadoras, e seja promovida a
detração penal
, em consequência seja fixado
regime mais brando
para início de cumprimento da pena. Por fim, que seja fixado
honorários advocatícios
.

Por sua vez, requer o Ministério Público seja reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso II, da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pede o não acolhimento do recurso ministerial.

Em suas contrarrazões o Ministério Público pede para que seja negado provimento ao recurso interposto, ratificando em todos os termos a sentença condenatória proferida.

A Procuradoria de Justiça em parecer lavrado pela Dra. Rosana Marra, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Do direito de recorrer em liberdade.

O pedido de recorrer em liberdade, nota-se que está prejudicado, em razão de estar sendo julgado o recurso nesta oportunidade a insurgência recursal.

Ademais, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, se o agente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e subsistirem os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente se a sentença tiver fixado o regime fechado, como é o caso em análise.

Da denúncia.

Segundo consta na peça acusatória:

"

“(01º Fato) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
02 de janeiro de 2018
, por volta de 19h00min, na Av. São Paulo, centro, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, JOSÉ ALVES ROSA, vulgo “Zé Galinha”, após adquirir e receber de maneira escusa,
transportava
substância entorpecente –
uma porção de pasta base de cocaína,
bem como guardava em sua residência outras
duas porções de pasta base de cocaína
para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, produto este causador de dependência física e psíquica (vide laudo pericial preliminar de fls. 30), tendo, ainda, prevalecido do desempenho da guarda da adolescente Kessia Pereira Felon para envolvê-la no comércio ilícito de entorpecente”.

“(02º Fato) Consta, ainda, que, em data não precisada, mas certamente anterior ao dia 02 de janeiro de 2018, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, JOSÉ ALVES ROSA, vulgo
“Zé Galinha”,
e a adolescente Kessia Pereira Felon, de 16 (dezesseis) anos, de quem aquele tinha a guarda, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
”..
. (negritei).

2 – Recurso da Defesa.

A defesa se insurge contra o decreto condenatório e pugna pela absolvição ou redimensionamento da pena aplicada, com consequente retificação do édito condenatório.

A
materialidade
dos delitos se encontra consubstanciada nos documentos que acompanharam o inquérito policial, tais como boletim de ocorrência (p. 59), Termos de Declarações (p. 15/18), auto de apreensão (p. 19), laudo preliminar (p. 83), laudo pericial (p. 83), além dos depoimentos prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Com relação à autoria delitiva se insurge o recorrente negando a traficância. Passo à análise dessa vertente defensiva.

Da negativa de autoria.

Em suas razões recursais pretendem os recorrentes a
absolvição
aduzindo carência probatória quanto a traficância apontada no decreto condenatório.

Em depoimento prestado na
delegacia
, o recorrente
relatou
:

“...que foi perguntado pela Autoridade Policial; QUE em relação aos fatos em apuração o interrogando afirma que
KESSIA é sua enteada
e que a mesma está envolvida com Alan e que inclusive Alan já prometeu que iria mata-lo em virtude de uma briga que tiveram anteriormente; QUE nega as acusações e que estão sendo impostas;

QUE
em relação a droga que foi encontrada com sua enteada o interrogando afirma que não é de sua propriedade
, não tem nada ver com isso;
QUE em relação aos objetos encontrados em sua residência interrogando afirma que foram todos trazidos por KESSIA e que desconhece a origem dos mesmos
; QUE perguntados ao réu nome de Sandro, o interrogando afirma que não conhece; QUE afirma que ter conhecimento de que sua enteada KESSIA vendia droga, mas que o mesmo não tem nenhum envolvimento com a enteada, nem trabalham juntos abordando a garupa da moto de sua enteada o, interrogando afirma que estava retornando da cidade de Mirassol D'Oeste que só estava de carona pois foi até a cidade de Mirassol D'Oeste "atrás de ganhar uma pomada" que sua enteada havia deixado o interrogando no hospital esperando Kessia por quatro horas sendo que Kessia ficou sumida durante todo esse tempo e que o interrogando não sabe informar por onde Késsia esteve durante todo esse tempo; Que perguntado sobre quanto tempo reside em companhia de sua esposa, o interrogando afirma que já tem mais de dois anos;
Que a residência que ambos convivem é de propriedade da genitora de sua esposa e que lá residem o interrogando, sua esposa seus dois filhos pequenos, Kessia e mais um enteado
; Que tanto o interrogando quanto sua esposa estão desempregados atualmente e que sobrevivem com a ajuda de uma Conselheira tutelar por nome de Nice e da genitora do interrogando, não possuindo nenhuma outra fonte de renda; Que o interrogando é informado que não terá direito ao pagamento de fiança criminal, haja vista que o crime de tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo, sendo insuscetível do referido benefício (...)”. (sic. p. 45/46). (negritei).

Em juízo, o recorrente modificou a versão dada na delegacia em relação à negativa da autoria, afirmando que ele
sempre buscava a droga com terceiros para levar para o seu domicílio com fito de fracionar, preparar a droga para venda
.

A adolescente ouvida em juíza afirmou:

Promotor: Sobre o envolvimento dele com drogas, com venda de drogas... o que a senhora sabe?

Testemunha: Ele me obrigava a ir junto com ele para Mirassol, para comprar junto com ele e eu
só sabia que ele vendia
, mas ele não deixava a gente ligar para a polícia, ele ficava ameaçando a gente e a gente não podia falar nada.

Promotor: Esse ‘A gente’ é quem?

Testemunha: Eu, meu irmão e minha mãe.

Promotor: Mas ele ameaçava a senhora de que forma?

Testemunha:
Ele falava que ia matar a gente
, que ia matar minha família toda se a gente entregasse ele para a polícia.

Promotor: Certo, mas na questão relativa ao fato de a senhora ajudar ele de alguma forma, como que eram essas ameaças?

Testemunha: Ele só
me obrigava a ir à Mirassol com ele,
mais nada. Por causa que ele estava com o pé machucado e
ele não conseguia dirigir e aí ele fazia eu pilotar a moto.

Promotor: Esse fato ocorreu no início desse ano. Quando começaram as ameaças? A senhora se recorda disso?

Testemunha: Desde quando ele saiu da cadeia, porque ele não queria trabalhar. Eu acho que foi no final do ano passado, acho que foi em novembro.

Promotor: Nessa época ele começou a ameaçar a senhora e falar para a senhora ir com ele. Buscar a droga e vender também?

Testemunha: Não, só buscar com ele.

Promotor: Aí a senhora ia sempre pilotando a moto? Quem entregava a moto? O ‘Zé Galinha’ entregava para a senhora?

Testemunha:
É, ele me entregava a chave e eu ia dirigindo para ele.

Promotor: E onde vocês buscavam a droga?

Testemunha: Lá na Rua 05, em Mirassol.

Promotor: Com quem?

Testemunha: Ah eu não sei o nome do homem, ele me fazia esperar na frente.

Promotor:
E com que frequência vocês iam para Mirassol para buscar essa droga?

Testemunha:
Duas, três vezes por dia.

Promotor: Todos os dias?

Testemunha:
Todos os dias
.

Promotor: Era sempre cocaína? Sempre pasta base?

Testemunha: Isso.

Promotor: E como vinha essa droga
? Vinha na pedra?

Testemunha:
É
.

Promotor: Ele pagava?

Testemunha:
Pagava, R$ 300,00 (trezentos reais).

Promotor: E a senhora ficava na moto e ele ia lá buscar.

Testemunha:
E fazia eu trazer também comigo, porque eu era ‘de menor’.

Promotor: Geralmente era no sutiã?

Testemunha: Isso.

Promotor: Aí vocês voltavam para casa e lá ele preparava a droga?

Testemunha: Mas eu nunca via, ele fazia a gente ficar na frente olhando, eu e meu irmão. Ele fazia nós dois ficar lá na área.

[...]

Promotor: Aí ele vendia em casa, vendia fora?

Testemunha: Vendia no portão, por R$ 20,00 (vinte) reais.

Promotor: E a senhora via?

Testemunha:
As petecas eu via, na hora que ele ia entregar.

Promotor: E esse fato foi perdurando durante todo o período? Dois ou três meses, a senhora falou que ele começou mais ou menos em novembro e a prisão foi no início de janeiro, então foi em torno de dois meses, a senhora ajudando todos os dias, fazendo o mesmo trajeto, Quatro Marcos – Mirassol, Mirassol – Quatro Marcos. Ele dava algum dinheiro para a senhora?

Testemunha: Não, nada.

Promotor: E sua mãe sabia que esse fato estava acontecendo?

Testemunha:
Sabia, mas ela não podia fazer nada
.

Promotor: A senhora sabe me dizer se esses objetos que foram localizados durante as diligências policiais, mochila, cordão com pingente, foi recebido como permuta de entrega de drogas.
Ele recebia esses objetos quando a pessoa não tinha dinheiro?

Testemunha:
Uhum, é
.

Promotor: Me esclarece sobre o dia do fato, como que foi? Vocês foram abordados pela polícia? Vocês foram na casa desta mesma pessoa? Aí ele pegou a porção, a senhora colocou no sutiã? Aí a polícia abordou vocês?

Testemunha: Isso.

Promotor:
Qual era o tamanho do pedaço?

Testemunha:
Era 25g
(vinte e cinco gramas).

Promotora: Ele pagou trezentos reais por essa porção?

Testemunha: Isso.

[...]

Promotor:
A senhora sabe me dizer quanto ele lucrava por mês com a venda de droga?

Testemunha: (Sinal negativo com a cabeça). Mas era bastante,
uns dois mil reais, daí para frente.

[...] Promotora: Ele saía também com a moto para entregar drogas? Ou toda negociação era em casa?

Testemunha: Não, ele saía também.

[...] Defesa: A sua mãe tinha medo de que ele viesse a perder a moto?

Testemunha: Tinha medo dele ‘fumar’ a moto, porque ele era usuário.

Defesa: Então ela mesmo entregava as chaves para a senhora? Para não correr o risco de ele perder.

Testemunha: (sinal afirmativo com a cabeça) Isso.

Defesa: Naquele dia que aconteceu, ela quem entregou a chave para

senhora?

Testemunha: (sinal afirmativo com a cabeça).

Defesa: Não foi nem ele quem entregou então, foi ela?

Testemunha: Isso, porque a chave estava com ela guardada.

Defesa: A chave estava com ela e ela quem entregou para a senhora?

Testemunha: Isso. [...]” (sic. sent. p. 194)”

O conjunto probatório contido nos autos aliado as circunstâncias do fato e objetos apreendidos, levam à conclusão cristalina que
o réu fez da sua residência um ponto de

preparo e comercialização de entorpecente
, usando a enteada – adolescente- para guiar a moto levando-o à outra cidade para aquisição do entorpecente, já que estava acometido de doença limitando seus movimentos inferiores.

Destarte não há decisão senão a manutenção de sua condenação na pena do artigo 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006.

3 . Do recurso da acusação.

Em suas razões recursais, pede a acusação seja reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso II, da Lei n. 11.343/06, que penaliza o agente que
“praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação,
poder familiar, guarda ou vigilância
”.

O sentenciante deixou de aplicar a causa de aumento argumentando que inexiste nos autos comprovação do exercício do poder familiar entre o recorrente e a adolescente, sua enteada.

Em decisão proferida após interposição de Embargos de Declaração, a magistrada negou provimento aos aclaratórios nos seguintes termos:

“Verifica-se que o pleito deve ser conhecido, vez que os embargos de declaração foram manejados em conformidade com as hipóteses de sua admissibilidade e resta patente a omissão na sentença quanto a apreciação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso ll, da Lei n.° 11.343/06 em relação ao delito de tráfico de entorpecente. Pois bem, como bem pontuou a Defesa
, apesar de possuir relacionamento amoroso com a genitora da menor, não restou cabalmente demonstrado nos autos que JOSE ALVES se prevaleceu na função de poder familiar sobre K. P. F.,
vez que sequer exercia a guarda formal ou de fato sobre ela, mesmo porque, encontrava-se preso na maior parte do tempo do referido relacionamento amoroso. (...)

Além disso, 0 art. 33, da Lei 8.069/90 (ECA), preconiza que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional a criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, atos estes que, na realidade, conforme consta nos autos, JOSE ALVES não exercia em prol aos filhos de sua convivente.”

A acusação diverge dos argumentos lançados pela magistrada, pois argumenta que o poder familiar ficou comprovado nos autos a partir do momento em que a adolescente prestou depoimento informando que o réu determinava que fosse até a outra cidade, guiando a motocicleta no intuito de adquirir entorpecente para revenda.

Conquanto, a adolescente tenha informado em juízo que era obrigada a fazer atos na execução da traficância para o réu, o certo é que ele pouco estava em companhia daquela família, pois como relatado na audiência de instrução e julgamento, o relacionamento amoroso com a mãe da menor tinha apenas dois anos e, pelo que se verifica nos autos, o temor exercido no âmbito doméstico era mais pela periculosidade do recorrente do que pelo alegado poder familiar.

O poder familiar quando exercido pelo pai e mãe é inerente, ao contrário do caso dos autos, em que se pretende atribuir àquele que mal tinha legitimidade de expressar sua superioridade hierárquica ou parental.

O fato do delito envolver adolescente já foi devidamente punido, com a aplicação da causa de aumento contida no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, que acabou por majorar em 1/6 (um sexto) a pena do apelante,
quantum
que se mostra suficiente ao apenado.

Pelas razões expostas, em especial por inexistir nos autos provas inequívocas do exercício do poder familiar pelo réu sobre a adolescente, nego provimento ao apelo acusatório.

4 . Da dosimetria da pena.

Em pedido alternativa, o recorrente busca ainda o
redimensionamento da sanção aplicada
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ao aplicar a pena ao apelante a sentenciante recrudesceu a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, negativando os
antecedentes criminais
e
consequências do delito
. Nos quais lançou os seguintes fundamentos:

“b) antecedentes - O réu é possuidor de maus antecedentes, conforme Guia de Execução Penal de n. 457-

10.2015.811.0039 — Código 60605, oriunda deste Juízo da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos-MT..

(...) e) as consequências do crime — Considerando nossa região de fronteira, bem como por trazer o presente crime sérias consequências para a segurança e desenvolvimento da comunidade local, imprescindível se faz valorar a presente circunstancia como negativa, visto que as mazelas sociais dela decorrentes desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade as pessoas de bem
.
”..

Com relação aos antecedentes
criminais
, nada há que ser retificado, uma vez que os autos do Executivo de Pena 457-10.2015.811.0039, utilizado para reconhecimento da circunstância, já se tratava de título executivo definitivo na data do cometimento do novo delito, sendo utilizado corretamente para recrudescer a pena-base.

Por conseguinte, mantenho a negativação lançada.

Do mesmo modo, não verifico equívoco do sentenciante quanto ao recrudescimento da pena considerando em desfavor do apelante as consequências do delito, já que houve fundamentação concreta pautada na situação geográfica do município que demanda maior esforço para o combate à narcotraficancia, e, o recorrente se mostrou articulador e fomentador desse ilícito que ocasiona graves consequências ao meio social. Portanto, nada há que ser retificado na reprimenda basilar fixada.

Na segunda fase, por se tratar o recorrente de réu reincidente específico foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, de tal forma a pena intermediaria se demonstrou idônea já que ao tempo do crime o recorrente já possuía diversas condenações penais com trânsito em julgado, sendo que uma foi considerada para majorar a pena-base e a outra como agravante da reincidência.

Na terceira fase nada há para ser modificado já que em desfavor do réu foi considerada a causa de aumento por envolvimento de adolescente na comercialização de drogas (art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006), fato que restou incontroverso nos autos.

Por fim, requer a defesa do apelante, a aplicação do instituto da detração penal, nos termos do art. 42, do CP e art. 387, § 2º, do CPP, para que o tempo em que o réu ficou preso preventivamente seja computado e justifique a imposição de um regime menos gravoso.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n.º 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo apelante, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal - artigo 42 do Código Penal.

Aliás, este é o teor do dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...) § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)."

Infere-se, portanto, da norma legal reproduzida no parágrafo anterior, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena competência para aplicar detração, porquanto isso significaria a revogação das disposições contidas no artigo 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, tendo sido possibilitada somente a adequação do regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2. REQUERIDA A DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – (...) 2. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo como preconizam o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal. (...)” (TJMT, Ap 155579/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Destarte, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado pelo condenado.

Portanto, tendo em vista que,
in casu
, a fixação do regime mais gravoso, se deu em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e se tratar de réu possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Dessa forma, a alteração da pena corpórea, em si não influenciaria no regime de cumprimento de pena aplicado.

Logo, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Em pós, apesar de reconhecido o empenho devotado à causa, indefiro o pedido de arbitramento de novos honorários, porquanto o art. 4.º, caput c/c art. 6.º, I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ, sem dispor em sentido contrário ao art. 303, §3º da CNGC e ao art. 22, §2º da Lei n.º 8.906/94, preveem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio inclusive nas instâncias superiores.

E na sentença magistrado arbitrou honorários advocatícios ao defensor nomeado, no importe de 01 (um) URH (ID 8253863, p. 176).

Já arbitrados os honorários pelos serviços prestados, inexiste direito de nova percepção em segunda instância, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vem decidindo esta Colenda Terceira Câmara Criminal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA INQUESTIONÁVEL – PROVA TESTEMUNHAL COERENTE – PARTE DA RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DAS DENUNCIADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO PERFEITAMENTE VÁLIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ARBITRAMENTO DE NOVOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA JÁ IMPLEMENTADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 303, §3º DA CNGC C/C ART. 22, §2º DA LEI N.º 8.906/94 C/C ARTS. 4.º E 6.º, I, AMBOS DO PROVIMENTO N.º 09/2007-CGJ – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provadas a materialidade e a autoria do crime patrimonial, máxime pelos depoimentos válidos dos policiais que participaram das diligências investigatórias e apreenderam parte da res furtiva na posse das denunciadas, não se pode admitir a absolvição à conta da mera negativa de autoria isolada nos autos. 2. Já arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo em primeiro grau, sem prejuízo do art. 303, §3º da CNGC, e do art. 22, §2º da Lei n.º 8.906/94, há de se ter em conta que o art. 4.º, caput c/c art. 6.º, I, ambos do Provimento n.º 09/2007-CGJ, sem dispor em sentido contrário àquelas disposições, são mais abrangentes e específicos ao preverem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio inclusive nas instâncias superiores. 3. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.” (TJMT, Ap 62110/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos tanto pela defesa como da acusação, em consequência mantendo a sentença condenatória proferida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020